Tribunal: TJES
Processo: 5008599-72.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
8
599
-
72.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNO SIQUEIRA TRANCOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PENA DE MULTA

– RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
Em virtude da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades em geral, busca a d. Defesa a declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das condições impostas. Contudo, a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero

aconselhamento

aos Juízes da Execução Penal de suspensão temporária de benefícios.

2.
In
casu
,
considerando a r. Decisão, quem estava irregular no comparecimento em juízo antes do CNJ editar a orientação técnica, não faz jus a esse período computado em sua pena, visto que já havia frustrado a execução da pena.

3.
Inviável a redução da pena de multa, uma vez que
o
magistrad
o
a quo
procedeu de forma correta e proporcional à fixação da quantidade e do valor de cada dia multa.

4
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008599-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO SIQUEIRA TRANCOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
8
599
-
72.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNO SIQUEIRA TRANCOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de

BRUNO SIQUEIRA TRANCOSO
,
atualmente em livramento condicional,
inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da
9ª
Vara
Criminal
de Vi
tória
/ES
, que

denegou no cômputo da pena todo o período de pandemia.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
deveria ser computado como pena cumprida o período de suspensão dos comparecimentos em juízo, conforme a Orientação Técnica do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, pleiteia pela isenção do pagamento da multa pecuniária.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão
agravada
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça
Id
3553063
,
opinando
pelo
desprovimento do recurso.

É

o

R
elat
ório
. Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

D
esembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
8
599
-
72.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNO SIQUEIRA TRANCOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
BRUNO SIQUEIRA TRANCOSO
,
atualmente em livramento condicional,
inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da
9ª
Vara
Criminal
de Vi
tória
/ES, que

denegou no cômputo da pena todo o período de pandemia.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
deveria ser computado como pena cumprida o período de suspensão dos comparecimentos em juízo, conforme a Orientação Técnica do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, pleiteia pela isenção do pagamento da multa pecuniária.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão
agravada
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça
Id
3553063
,
opinando
pelo
desprovimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que
às suspensões do expediente forense em razão da pandemia pela Covid-19 e, conforme o caso, computa referido período como pena cumprida.

Entretanto, no caso em discussão, não se computou como tempo de pena cumprida. Explico.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
apesar de haver uma orientação técnica do CNJ (Recomendação n° 62) suspendendo as apresentações bimestrais em juízo, tal situação se trata tão somente de uma recomendação, não havendo qualquer obrigatoriedade, senão vejamos:

Art. 5º
Recomendar aos magistrados
com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

[...]

V – Suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (Grifei).

Mister se faz destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PERÍODO DE DISPENSA TEMPORÁRIA COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO
. I -
In casu
, foi homologada a transação penal em relação à parte recorrente, pela suposta prática do delito tipificado no
art. 129 do Código Penal Brasileiro
, com a aplicação imediata de pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). II - Em virtude da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades em geral, busca a d. Defesa a declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das condições impostas.
Contudo, a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal de suspensão temporária de benefícios
.
Verbis:
"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) V - suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias". III - Diante das peculiaridades do caso concreto, de prestação de serviços à comunidade, o mero decurso do prazo fixado para o seu cumprimento não pode ser considerado como efetivamente adimplido, de forma ficta, já que, embora não haja culpa da parte recorrente em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão temporal. lV - Nesse sentido: "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos
arts. 148 e 149, da LEP
, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V, indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade. (...) pode [ndo] o seu cumprimento ser retomado a critério do Juízo da Execução, de acordo com a alteração da situação fática impeditiva, não havendo, portanto, se falar em substituição da sanção originalmente imposta ao recorrente (prestação de serviços à comunidade) por outra modalidade de restritiva de direitos, com fundamento nos riscos da pandemia da COVID-19" (AGRG no RESP n. 1.919.593/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021).Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 159.318; Proc. 2022/0008637-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022) grifei

Dessa forma, o douto magistrado entendeu que o cômputo dos comparecimentos somente deve ser aplicado aos apenados que estavam regulares no cumprimento da pena,
o que não se observa em relação ao agravante
, que somente compareceu em juízo no período de 25/04/2017 a 31/05/2019, de 01/08/2019 a 31/01/2020, de 01/06/2021 a 31/01/2022.

Nessa seara, insta destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo suspendeu os prazos, audiências, atendimento ao público e, consequentemente, apresentação em juízo no Estado pelo período de
20/03/2020 a 28/09/2021 e 17/03/2021 a 09/05/2021
. Entretanto, o cômputo de tal período somente se daria para os egressos que estivessem regulares em juízo, tendo comparecido em fevereiro/2020 e fevereiro/2021, o que não ocorreu no caso em tela.

Isto posto, considerando a r. Decisão, quem estava irregular no comparecimento em juízo antes do CNJ editar a orientação técnica, não faz jus a esse período computado em sua pena, visto que já havia frustrado a execução da pena.

No que tange ao pleito de isenção do pagamento de multa pecuniária, é sabido que possui caráter de sanção e, no presente caso, o
quantum
da mesma foi devidamente estabelecido de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, pelo delito de tráfico de drogas, na forma privilegiada - o que foi ratificado pelo d. Juízo da Execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. ARTIGO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]
2. Inviável a redução da pena de multa, uma vez que a magistrada
a quo
procedeu de forma correta e proporcional à fixação da quantidade e do valor de cada dia multa.
3. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 4. Com relação aos honorários devidos pela atuação da advogada dativa nesta seara criminal, diante da omissão do código de processo penal, aplica-se, por analogia, o código de processo civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo estado, na hipótese em que não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios (precedentes). Por esta razão, conclui-se pelo arbitramento dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) à advogada dativa nomeada para atuar nesta esfera recursal, responsável pela confecção das razões recursais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000742-59.2016.8.08.0036; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 14/10/2020; DJES 05/11/2020) (Grifei)

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
8
599
-
72.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNO SIQUEIRA TRANCOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PENA DE MULTA

– RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
Em virtude da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades em geral, busca a d. Defesa a declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das condições impostas. Contudo, a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero

aconselhamento

aos Juízes da Execução Penal de suspensão temporária de benefícios.

2.
In
casu
,
considerando a r. Decisão, quem estava irregular no comparecimento em juízo antes do CNJ editar a orientação técnica, não faz jus a esse período computado em sua pena, visto que já havia frustrado a execução da pena.

3.
Inviável a redução da pena de multa, uma vez que
o
magistrad
o
a quo
procedeu de forma correta e proporcional à fixação da quantidade e do valor de cada dia multa.

4
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.